Tribunal: TJMT
Processo: 1000512-72.2022.8.11.0014
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000512-72.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VITOR ALVES DA SILVA - CPF: 041.605.691-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LORIVALDO AMORIM DA SILVA - CPF: 550.751.341-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE MARQUES DE LIMA - CPF: 368.086.799-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CORDEIRO - CPF: 023.899.961-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PAULO DA SILVA NETO - CPF: 060.247.111-74 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONAM RODRIGUES DE AQUINO - CPF: 086.767.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR SUSCITADA E DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS ACUSADOS, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE MERITÓRIA.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso de apelação interposto por Vitor Alves da Silva contra sentença condenatória pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/2003) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei no 8.069/1990), em concurso material, à pena total de 03 (três) anos de reclusão em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, além de 10 (dez) dias-multa, suscitando preliminarmente a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa em relação aos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores, considerando a menoridade relativa do apelante e do corréu à época dos fatos, bem como a possibilidade de extensão dos efeitos da prescrição ao corréu não apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei no 8.069/1990) e 02 (dois) anos de reclusão pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/2003), sendo aplicável o prazo prescricional de 04 (quatro) anos para ambos os delitos, conforme o art. 109, inciso V, do Código Penal.

4. Considerando que o apelante Vitor Alves da Silva nasceu em 08/09/2001, contando com 20 anos e 06 meses na data dos fatos (21/03/2022), e o corréu José Paulo da Silva Neto nasceu em 11/12/2003, contando com 18 anos e 03 meses na mesma data, aplica-se a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, resultando em 02 (dois) anos para ambos os delitos.

5. Entre o recebimento da denúncia (11/04/2022) e a publicação da sentença condenatória (18/03/2025) transcorreu o lapso temporal de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias, período superior ao prazo prescricional de 02 (dois) anos aplicável ao caso, configurando-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

6. A extensão dos efeitos da prescrição ao corréu José Paulo da Silva Neto é cabível, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, uma vez que ele também era menor de 21 anos na data dos fatos e foi condenado às mesmas penas que o apelante, tratando-se de circunstância objetiva que aproveita a ambos os réus.

7. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal afasta todas as consequências penais do édito condenatório, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp n. 1.789.273/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Preliminar acolhida para declarar extinta a punibilidade de Vitor Alves da Silva e José Paulo da Silva Neto, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, restando prejudicada a análise do mérito.

Tese de julgamento: 1. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa quando, considerando a pena concretamente aplicada e a redução do prazo prescricional pela metade em razão da menoridade relativa do agente (art. 115 do CP), transcorre lapso temporal superior ao prazo prescricional entre os marcos interruptivos da prescrição.

2. Os efeitos da prescrição da pretensão punitiva estatal devem ser estendidos ao corréu não apelante quando este também preenche o requisito da menoridade relativa e foi condenado às mesmas penas, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1o, e 115; CPP, art. 580; Lei no 8.069/1990, art. 244-B; Lei no 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.789.273/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 8/9/2020; TJMT, N.U 0002662-13.2014.8.11.0050, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 08/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por VITOR ALVES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Poxoréu/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 244-B da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e no art. 14 da Lei no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), em concurso material, à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito.

Em suas razões recursais (ID 200874516), a Defensoria Pública, em favor do apelante, suscitou, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação a ambos os delitos, com a consequente extinção da punibilidade do apelante, requerendo ainda a extensão dos efeitos ao corréu JOSÉ PAULO DA SILVA NETO. No mérito, pugnou pela absolvição do acusado das condutas a ele imputadas. Subsidiariamente, requereu a aplicação da atenuante da confissão e a realização da detração penal.

Em contrarrazões (ID 304700994), o Ministério Público manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição retroativa e pela decretação da extinção da punibilidade do apelante e do corréu, deixando de se manifestar quanto ao mérito da causa em razão da perda do poder punitivo do Estado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, em parecer (ID 314785884), opinou pelo acolhimento da preliminar suscitada pela Defesa, restando prejudicada a análise do mérito, sintetizando a seguinte ementa:

Apelação criminal – Condenação pelos crimes de corrupção de menor e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Irresignação defensiva – 1. Preliminar de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e consequente extinção da punibilidade – Possibilidade – Menoridade relativa – Pena em concreto – Período decorrido desde o último marco interruptivo superior ao prazo do inciso V, do art. 109, do Código Penal – Possibilidade de extensão dos efeitos ao corréu José Paulo da Silva Neto, também menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, condenado às mesmas penas – Pelo acolhimento da preliminar defensiva, prejudicando a análise do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, após detida análise dos autos, verifico que assiste razão à Defesa quanto à preliminar de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, o que passo a demonstrar.

Inicialmente, cumpre destacar que a prescrição, como causa extintiva da punibilidade, representa a perda do direito-poder-dever de punir pelo Estado em face do não exercício da pretensão punitiva ou da pretensão executória dentro de determinado lapso temporal previsto em lei.

A prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, encontra fundamento legal no artigo 110, § 1o, do Código Penal, que assim dispõe:

"Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa."

No caso em análise, observo que o apelante VITOR ALVES DA SILVA foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei no 8.069/1990 e 02 (dois) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003.

De acordo com o artigo 109 do Código Penal, os prazos prescricionais são os seguintes:

"Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...) V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano."

Assim, considerando as penas concretamente aplicadas ao apelante, o prazo prescricional seria de 04 (quatro) anos para ambos os delitos, conforme o inciso V do artigo 109 do Código Penal.

Ocorre que, conforme se depreende dos autos, o apelante VITOR ALVES DA SILVA nasceu em 08/09/2001, contando com 20 anos e 06 meses na data dos fatos (21/03/2022). Da mesma forma, o corréu JOSÉ PAULO DA SILVA NETO nasceu em 11/12/2003, contando com 18 anos e 03 meses na data dos fatos.

Nesse contexto, aplica-se o disposto no artigo 115 do Código Penal, que estabelece:

"Art. 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos."

Portanto, sendo ambos os acusados menores de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, resultando em 02 (dois) anos para ambos os delitos.

Analisando os marcos interruptivos da prescrição, verifico que a denúncia foi recebida em 11/04/2022 e a sentença condenatória foi publicada em 18/03/2025, tendo transcorrido, entre esses dois marcos, o lapso temporal de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias, período superior ao prazo prescricional de 02 (dois) anos aplicável ao caso.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO - PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA - ACOLHIMENTO - ARTIGO 107, IV DO CP - PENA CONCRETIZADA EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO - AGENTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO - APLICAÇÃO DA REDUÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 115 DO CP - PRAZO PRESCRICIONAL DE 02 (DOIS) ANOS - INTERREGNO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL - TRANSCURSO DE 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES - PARECER MINISTERIAL PELO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRELIMINAR ACOLHIDA - ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do artigo 109, V, c/c art. 115, ambos do Código Penal, reduz-se à metade o prazo prescricional quando o agente, à época do fato, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade.
Na espécie, tendo a pena privativa de liberdade sido fixada em 02 (dois) anos de reclusão, o lapso prescricional abstratamente cominado é de 04 (quatro) anos, conforme o artigo 109, V, do Código Penal. Entretanto, considerando que o apelante contava com 18 (dezoito) anos à época do crime, incide a causa de redução prevista no artigo 115 do Código Penal, diminuindo o prazo para 02 (dois) anos. Transcorridos 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses entre o recebimento da denúncia (02/09/2014) e a publicação da sentença condenatória (03/07/2020), sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do artigo 110, §1o, c/c art. 107, IV, do Código Penal. (N.U 0002662-13.2014.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

Quanto à extensão dos efeitos da prescrição ao corréu JOSÉ PAULO DA SILVA NETO, entendo ser cabível, uma vez que ele também era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, tendo sido condenado às mesmas penas que o apelante. Nesse sentido, aplica-se o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal:

"Art. 580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros."

No caso em análise, a prescrição, embora tenha como fundamento a menoridade relativa, que é circunstância pessoal, beneficia o corréu porque ele também preenche o mesmo requisito, sendo igualmente menor de 21 anos na data dos fatos.

Logo, fica prejudicada a análise do mérito recursal, uma vez que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal impõe a extinção da punibilidade do apelante, tornando desnecessária a apreciação das demais questões suscitadas no recurso.

Acerca dos efeitos secundários da sentença condenatória quando á o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] não há dúvida alguma que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ainda que pela pena in concreto, afasta todas as consequências penais do édito condenatório. [...] (AgRg no REsp n. 1.789.273/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 8/9/2020.).

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada pela Defesa e
DECLARO
extinta a punibilidade de VITOR ALVES DA SILVA e JOSÉ PAULO DA SILVA NETO, em relação aos crimes previstos no art. 244-B da Lei no 8.069/1990 e no art. 14 da Lei no 10.826/2003, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1o, e 115, todos do Código Penal, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, restando prejudicada a análise do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025